Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-60.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001565-60.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILSON FRANCELINO DE JESUS - CPF: 485.543.401-91 (RECORRENTE), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), THIAGO SILVA CARVALHO - CPF: 028.055.851-19 (RECORRENTE), L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.677.683/0001-65 (RECORRIDO), ROSANA DA SILVA FREITAS - CPF: 024.678.961-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (RECORRIDO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), DANILLO FELIX DA SILVA - CPF: 019.666.871-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO PARTICULAR - VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO - INFORMAÇÃO OMITIDA - DESVALORIZAÇÃO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de histórico de comercialização do veículo em leilão não informado na negociação causa desvalorização do veículo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas partes promovidas DANILLO FELIX DA SILVA e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial e condenou as partes Recorridas a
pagarem solidariamente o valor da depreciação do veículo
(
R$ 8.750,00
) e a pagarem indenização por dano moral (
R$ 5.000,00)
,
conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

CONDENAR os requeridos solidariamente a pagarem ao requerente o valor de R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INCP a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ);

CONDENAR os requeridos solidariamente a pagarem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

As partes recorrentes, nas razões recursais, alegam a ausência de responsabilidade pelos fatos.

As partes Recorridas, em contrarrazões, requereram o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora
Wilson
alega que colocou uma
caminhonete Chevrolet S-10, Flex, LT, modelo FD2, cor prata, ano 2014, modelo 2014, placa ONA-1639
, avaliada em
R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
, para vender na garagem “
Nilton Veículo
”, de propriedade de seu primo
Nilton
.

Aduz que recebeu e aceitou uma proposta na qual o comprador
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
pagaria
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) em dinheiro e
um veículo RENALT/SANDERO DYNA, Flex, ano 2014, modelo 2015, placa ONU-7399
, no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, registrado em nome de

DANILLO FELIX DA SILVA
(genro do comprador).

O autor
Wilson
deixou o veículo Sandero na Garagem Nilton Veículos, mas não conseguia vender sob alegação de que os financiamentos não eram aprovados, tendo no dia 22/08/2022 aparecido um comprador Dorzaídes Gomes da Silva que pagou
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
sendo transferido para a conta do autor
Wilson
o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
e deu um cheque no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
para ser compensado na primeira semana de setembro.

Informa que no dia
23/08/2018
, recebeu a noticia de que o veículo era de leilão, e as seguradoras não aceitam veículo de leilão, e, quando aceitam, o seguro fica muito mais caro, vez que constava que o mesmo era de leilão.

Por fim, pedem indenização por danos materiais e morais.

Assim, a falha na prestação do serviço e o vício do produto são incontroversos, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria, mesmo porque é patente a ocorrência do vício, bem como que não houve conserto do produto, restituição do valor ou troca do produto.

O reclamado L. R COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME – NILTON VEÍCULOS, afirma que não recebeu comissão pela venda do veículo Sandeiro, e que desconhecia que o mesmo era objeto de leilão.

Já os reclamados ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e DANILLO FELIX DA SILVA, sustentam que não realizaram negócio com os reclamantes e que negociaram a caminhonete S10 com a reclamada L. R COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME – NILTON VEÍCULOS.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo, vez que incontroverso que o veículo adquirido pelos requerentes é proveniente de leilão, conforme Consulta – Sistema Nacional CheckOk (ID 183141464).

No caso, a responsabilidade dos recorrentes é manifesta, vez que o veículo foi dado em pagamento aos autores pelos mesmos, que são responsáveis pelo vício oculto (leilão).

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é suficiente para a reparação moral, não consistindo em valor insuficiente, mas razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelas partes Recorrentes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024